Tribunal: TJDFT
Processo: 0717258-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717258-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICA DE REABILITACAO FISICA DE CEILANDIA LTDA - ME APELADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA D E S P A C H O Vistos, O processo aguarda inclusão em pauta de julgamento. Na petição juntada ao ID 42641767, os advogados do apelado HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA noticiam a renúncia do mandato. À Secretaria da Turma para que proceda as devidas anotações e exclusão dos patronos dos sistemas informatizados, Dr. ANTONIO LUIZ BUENO DE MACEDO, Dr. JEFERSON ANDRÉ DORIN, Dra. MELISSA TOLEDO DE MACEDO DORIN e Dr. GABRIEL VEDOVATO DE SOUZA, atentando-se a Secretaria que ainda remanescem advogados constituídos, conforme procuração de ID 41564562. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator